Tribunal: TJMT
Processo: 1044260-78.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1044260-78.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Doação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM MÓVEL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É nula a doação efetuada em desconformidade com as exigências legais, havendo a reversão da propriedade ao ente público.

2. Logo, considerando que o Sindicato opôs resistência injustificada à reversão dos bens/veículos ao erário, cometeu ato ilícito e deve reparar civilmente pelo valor de avaliação dos bens à época da doação.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE

TANG DA SERRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, que, nos
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO”
n.º 1044260-78.2019.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 196349739):

“Vistos.

Trata-se de ação de ressarcimento movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA/MT, aduzindo em síntese:

Que o Estado do Mato Grosso firmou com o Sindicato dos Servidores Municipais de Tangará da Serra o contrato de DOAÇÃO DE BEM MÓVEL n.º 457/2013/SPS/SAD doando “2 (dois) veículos automotores de propriedade do Min da Justiça, Marca Modelo: FIAT/PAULI WK ADVEN FLEX, ano 2006/2007, placa KAC 3981, Chassi: 9BD17309T741876655, RENAVAN: 905713125; e FIAT PALIO WK ADVEN FLEX, Ano 2006/2007, Placa KAC 4201, Chassi: 9BD17309T7418455, RENAVAN: 906191696; avaliado em R$ 42.347,00 em 18/12/2013”.

Contudo, em sede de autotutela administrativa [Súmula 473, do STF], referida doação foi ANULADA nos autos do processo administrativo n.º 651768/2014, publicada no D.O n.º 26.425, em 12/12/2014, por descumprimento do artigo 17, inciso II, “a”, da Lei nº 8.666/93, pela inexistência de interesse público devidamente justificado, e violação ao artigo 5.º, inciso III, da Lei 8.039/2003, que impõe a avaliação da conveniência da doação em detrimento de outras formas de avaliação.

O Sindicato foi notificado a devolver os veículos, mas quedou-se inerte, não restando alternativa a não se invocar a tutela jurisdicional para que seja ressarcido ao erário o valor dos bens.

Com o pedido inaugural vieram os documentos. Postulou justiça gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 91.251,26.

A ação foi recepcionada através da decisão contida no id. 25243341, determinando a citação do requerido.

O requerido apresentou contestação no id. 28270364, suscitando preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Sindicato que não deve figurar no polo passivo desta ação, pois não houve qualquer descumprimento de legislação por parte do Sindicato.

No mérito argumenta que todo o procedimento administrativo aborda a FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO, temos que o responsável para responder esta demanda NÃO SEJA O SINIDCATO, uma vez que foi recebedor de BOA-FÉ, tendo, cumprido seu papel em receber o veículo, pois, a época era de extrema importância um veículo que pudesse utilizar em prol da categoria dos servidores públicos municipais de Tangará da Serra, por ser um meio de transporte que levava a informação e o direito de cada cidadão, pois, os servidores não deixam de serem cidadãos, portanto requer a total improcedência da ação.

O Estado apresentou impugnação à contestação no id. 30932461, narrando que o Sindicato foi notificado a devolver os veículos, mas quedou-se inerte, não restando alternativa a não se invocar a tutela jurisdicional para que seja ressarcido ao erário o valor dos bens, reiterando a procedência dos pedidos.

O douto representante do Ministério Público emitiu parecer no id. 35558933, se manifestando pela procedência dos pedidos constantes na ação.

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Não há necessidade de dilação probatória no presente caso, porquanto o cerne da questão é unicamente de direito. Sendo assim, o magistrado julgará antecipadamente o pedido, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Sindicato:

Aduz o requerido a ilegitimidade passiva do Sindicato que não deve figurar no polo passivo desta ação, pois não houve qualquer descumprimento de legislação por parte do Sindicato.

Como o requerido argumenta que não houve qualquer descumprimento de legislação por parte do Sindicato, entendo que tal argumentação confunde com o mérito e, portanto, será analisada conjuntamente.

Do mérito:

Pois bem, analisando acuradamente os autos, vislumbra-se que o Estado do Mato Grosso firmou com o Sindicato dos Servidores Municipais de Tangará da Serra o contrato de DOAÇÃO DE BEM MÓVEL n.º 457/2013/SPS/SAD doando “2 (dois) veículos automotores de propriedade do Minda Justiça, Marca Modelo: FIAT/PAULI WK ADVEN FLEX, ano 2006/2007, placa KAC 3981, Chassi: 9BD17309T741876655, RENAVAN: 905713125; e FIAT PALIO WK ADVEN FLEX, Ano 2006/2007, Placa KAC 4201, Chassi: 9BD17309T7418455, RENAVAN: 906191696;avaliado em R$ 42.347,00 em 18/12/2013”.

Contudo, em sede de autotutela administrativa [Súmula 473, do STF], referida doação foi ANULADA nos autos do processo administrativo n.º 651768/2014, publicada no D.O n.º 26.425, em 12/12/2014, por descumprimento do artigo 17, inciso II, “a”, da Lei nº 8.666/93, pela inexistência de interesse público devidamente justificado, e violação ao artigo 5°, inciso III, da Lei 8.039/2003, que impõe a avaliação da conveniência da doação em detrimento de outras formas de avaliação.

O contrato de doação n.º 457/2013/SPS/SAD é NULO de pleno direito por desatender aos requisitos legais.

O artigo 17, inciso II, “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 impõe que a doação de bens públicos pressupõe a existência de interesse público devidamente justificado, sob pena de se presumir o ato como ilegal e
dilapidatória
do patrimônio público.

O Sindicato não visa caráter assistencialista, atendendo somente interesses de seus associados, não se justificando a entrega graciosa de tais bens em desfavor da coletividade.

Nesse cenário, o Estado do Mato Grosso corretamente declarou a nulidade do ato, em vista do que dispõe o artigo 59 da Lei 9.784/1999 e Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

Súmula 346: “A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
dêles
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Com efeito, o princípio da autotutela dos atos administrativos confere a Administração Pública o poder de declarar nulos os seus próprios atos, quando da constatação de ilegalidade, ou então de revogá-los sob a égide dos critérios de oportunidade e conveniência, nos termos das súmulas transcritas.

No caso em tela, a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, declarou a nulidade do contrato de doação por não atender os requisitos legais, como a presença de interesse público.

Deste modo, o Sindicato possui mera detenção sobre os veículos, que consiste na utilização não autorizada de bem público por particular, devendo reintegrá-los ao Estado de Mato Grosso, como bem argumentado pelo douto Promotor de Justiça no seu judicioso parecer (id. 35558933).

O Sindicato foi notificado a devolver os veículos, conforme termo de notificação no id. 24591408, em virtude da declaração de nulidade do contrato de doação, porém quedou-se inerte, bem como, não comprovou que um dos veículos
encontra-se
no Detran, cabendo a restituição do valor acrescido de juros e correção monetária, em virtude do locupletamento ilícito.

No mesmo seguimento, corrobora o entendimento da jurisprudência pátria,
in
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO CONFIGURADA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OPOSIÇÃO - BEM DOADO PELO MUNICÍPIO A PARTICULAR - REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL - USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que a decisão proferida pelo juiz a quo seja concisa, não se confunde com ausência de fundamentação, a caracterizar a nulidade da decisão, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, mormente quando restaram claros os motivos do convencimento do julgador. Considerando a previsão do art. 3º da Lei n. 2.527/97 de reversão automática do bem ao patrimônio do Município de Montes Claros em caso de não cumprimento da finalidade da doação, consoante consta na respectiva escritura pública; e considerando, ainda, que restou devidamente demonstrado nos autos que a entidade beneficiária da doação não cumpriu com a finalidade prevista, operou-se em 22/11/2004 a reversão do bem imóvel, objeto da ação ao patrimônio do ente público municipal. Logo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, determinando a reintegração do Município na posse do imóvel em questão, pois reconhecida a revogação da doação e julgada extinta sem resolução do mérito a ação possessória ajuizada pela entidade beneficiária da doação, ante a perda do objeto.” (TJMG - Apelação Cível 1.0433.11.022749-6/001, Relator(a): Des.(a) Yeda
Athias
,

6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019).

Na medida em que o Sindicato opôs resistência injustificada à reversão dos bens/veículos ao Erário, cometeu ato ilícito e deve reparar civilmente pelo valor de avaliação dos bens à época da doação.

Os bens em si já perderam valor em face da depreciação desde a data da entrega, que ocorreu em outubro/2013, devendo a condenação considerar o valor da avaliação constante à época em que foi disponibilizado ao cessionário.

A responsabilidade civil consiste na obrigação do agente causador do dano em reparar o prejuízo causado a outrem, por ato próprio ou de alguém que dele dependa e está fundamentada nos seguintes artigos do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A conduta do Sindicato caracteriza ato ilícito, na forma do artigo 186 do CC/02, na medida de que, por sua culpa, instado a devolver os bens, se recusou a fazê-lo, enriquecendo-se ilicitamente.

O dano mede-se pela sua extensão (CC, art. 944, § único) e, no caso em tela, para reparação dos danos gerados aos cofres Estaduais deve considerar o ano e o modelo dos veículos, incidindo sobre os valores juros e correção monetária, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

Entretanto, o valor a ser arbitrado deverá obedecer aos critérios
de proporcionalidade
e razoabilidade e para
tanto, a
avaliação deverá observar o ano e o modelo dos veículos à época, utilizando como parâmetro a tabela FIPE e se ainda existentes com a adequada avaliação dos bens (isso se for possível diante do grande lapso temporal).

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto a preliminar arguida e,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos vindicados na inicial para
condenar
o Sindicato requerido a indenizar o Estado de Mato Grosso no valor que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, observando os parâmetros mencionados acima.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno
o Sindicato requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico pecuniário obtido a favor do Estado autor, nos moldes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se a parte autora/vencedora a se manifestar quanto ao seu interesse no cumprimento desta sentença, nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo.

Às providencias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Designado para o NAE”

Contra essa sentença, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais conhecidos e rejeitados (ID. 196349744).

Em suas razões, a parte apelante argui a ilegitimidade passiva, uma vez que“(...) a previsão constitucional da defesa de direitos e interesses da categoria, não obriga o Recorrente a figurar no polo passivo de ação em que se pleiteiam direitos e interesses contrários aos da referida categoria”, logo, a demanda deveria ser ajuizada contra o Presidente do Sindicato, à época dos fatos.

No mérito, alega que o requerido é uma entidade civil de fins não lucrativos, portanto, o ressarcimento é inviável, em razão da pequena contribuição sindical.

Ademais, argumenta que: “o Sindicato em todo o pleito administrativo agiu dentro da lei, respeitou os princípios da legalidade, e por uma questão de formalidade na motivação do ato administrativo que não provém deste Requerido, não se demonstra nada razoável ou
licito
, que seja penalizado desta maneira.”

Argumenta, ainda, que: “o carro fora doado pois era TOTALMENTE SUCATA, e o sindicato teve que dispor de dinheiro do seu caixa para fazer funcionar, e que ainda este sindicato possui apenas UM dos carros, pois, o outro já está com o Autor desde 2016, conforme apreensão realizada.

Ou seja, a sentença deixou de observar elementos importantes do processo, inclusive que um dos veículos
esta
em posse da apelada desde 2016, ou seja restituir valores de um
veiculo
que já
esta
em posse da apelada seria um grave absurdo, gerando um enriquecimento ilícito da apelada.”

Ao final (ID. 196349750), pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para julgar improcedente a demanda.

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 196349755).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 209231690.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE

TANG DA SERRA, contra a sentença proferida juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Inicialmente, no que diz respeito à tese de
ilegitimidade passiva,
coaduno com o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, no sentido de que o Sindicato opôs resistência injustificada à reversão dos bens/veículos ao erário, cometeu ato ilícito e deve reparar civilmente pelo valor de avaliação dos bens à época da doação.

Outrossim, “não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação objetivando o ressarcimento por ato ilícito a pessoa física do presidente de sindicato, quando este age em nome e interesse da entidade,
devendo eventual responsabilidade ser atribuída exclusivamente à pessoa jurídica.”
(
ex
vi,
TJ-PI – Apelação Cível n.º 2015.0001.007158-7, Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Julgamento: 29/11/2016).

No caso, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
03.10.2019,
a
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO”
em desfavor do
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, MT, objetivando a condenação a condenação da indenização no valor de
R$ 91.251,26 (noventa e um mil e duzentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos),
referente os veículos, objeto do contrato de doação n.º 457/2013/SPS/SAD.

Narra que a referida doação foi anulada nos autos do processo administrativo n.º 651768/2014, publicada no D.O n.º 26.425, em 12.12.2014, por descumprimento do art. 17, inciso II, “a”, da Lei n.º 8.666/93, pela inexistência de interesse público devidamente justificado, e violação ao art. 5.º, inciso III, da Lei n.º 8.039/2003, que impõe a avaliação da conveniência da doação em detrimento de outras formas de avaliação.

Aduz que o sindicato foi notificado a devolver os veículos, mas quedou-se inerte, não restando alternativa a não se invocar a tutela jurisdicional para que seja ressarcido ao erário o valor dos bens.

Citado, o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA apresentou contestação (ID. 196349656), e a Fazenda Pública Municipal, impugnação (ID. 196349673).

Intimado, o ente público informou que não possui interesse em produzir provas adicionais, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID. 196349677).

O Ministério Público manifesta-se pela procedência dos pedidos constantes na ação (ID. 196349682).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
19.09.2023
(ID. 196349739), que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, para condenar o Sindicato requerido a indenizar o ESTADO DE MATO GROSSO no valor que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que, após requerimento do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA (ID. 196349171), o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), firmou o
“CONTRATO DE DOAÇÃO DE BEM MÓVEL N.º 457/2013/SPS/SAD”
doando“2 (dois) veículos automotores de propriedade do Minda Justiça, Marca Modelo: FIAT/PAULI WK ADVEN FLEX, ano 2006/2007, placa KAC 3981, Chassi: 9BD17309T741876655, RENAVAN: 905713125; e FIAT PALIO WK ADVEN FLEX, Ano 2006/2007, Placa KAC 4201, Chassi: 9BD17309T7418455, RENAVAN: 906191696”, avaliados em R$ 42.347,00 (quarenta e dois mil e trezentos e quarenta e sete reais) (ID. 196349179).

No dia 18 de dezembro de 2013, consta o recebimento do referido bem imóvel (ID. 196349180), bem como o comunicado de venda ao DETRAN (ID. 196349181).

Posteriormente, a doação dos veículos foi anulada por descumprimento do artigo 17, inciso II, “a”, da Lei n.º 8.666/93, pela inexistência de interesse público devidamente justificado, e violação ao artigo 5.º, inciso III, da Lei n.º 8.039/2003.

Enviada a notificação para que fossem devolvidos os automóveis
(Notificação n.º 43/2015/GPM/CPM/SPS/SEGES),
o Sindicato apresentou
defesa administrativa
(ID. 196349193), pedindo que seja revertida a ordem de devolução, bem como a transferência definitiva para o patrimônio da entidade, a qual, indeferida (ID. 196349191).

Empós, em idos de 2016 e 2017, emitidas novas ordem de devolução
(Notificação n.º 07/2017/GPM/CPM/SEAPS/SEGES
e
Notificação n.º 32/2017/GPM/CPM/SEAPS/SEGES
– ID. 196349194), todavia, sem qualquer manifestação do donatário.

Assim, depreende-se que a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, declarou a nulidade do contrato de doação por não atender os requisitos legais, como a presença de interesse público.

Isso porque, como cediço, a doação dos bem imóveis públicos é considerada excepcional, sendo efetivada apenas apara atender a interesse público justificado.

Além disso, a doação de coisa pública a um particular deve, obrigatoriamente, verificar o interesse social, posto que não se trata de mero ato de disposição gratuita de patrimônio em benefício de terceiro, mas sim um ato excepcional da Administração Pública. Trata-se da transferência de específico bem e que tem por finalidade atingir um interesse público, de modo a beneficiar a coletividade.

No caso em apreço, vê-se do
Despacho n.º 009/2018/SEGES
(ID. 196349192) que: “vislumbrou-se que os donatários não possuem caráter social, bem como as funções que desempenham não visam atender interesse público, mas sim interesse de particulares de uma determinada classe,
estando portanto
em clara ofensa ao art. 37, da Constituição Federal, bem como, ao art. 5º da Lei 8039/2033, com redação dada pela 9347/2010 vigente a época, ambas do Estado de Mato Grosso.”

Nesse contexto, não restam dúvidas de que a doação não atendeu ao interesse público e, dessa forma, foi efetuada em desconformidade com as exigências da legislação, razão pela qual declarada a nulidade e determinada a reversão a propriedade ao Estado de Mato Grosso.

Registra-se, por oportuno, que, para a procedência da ação de ressarcimento ao erário é necessária a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita do agente (dolosa ou culposa) e o dano causado ao ente estatal, à luz dos artigos 186 e 927, do Código Civil, que assim estabelecem,
in
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Portanto, a conduta do Sindicato caracteriza ato ilícito, na forma dos artigos supramencionados, na medida de que, instado a devolver os bens, se recusou a fazê-lo, enriquecendo-se ilicitamente.

Igualmente, não comprovou que um dos veículos
encontra-se
no DETRAN, cabendo à restituição do valor acrescido de juros e correção monetária, em virtude do locupletamento ilícito.

Não se descuida que, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, de rigor, a conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor equivale, estando correta a utilização da tabela FIPE à época em deveria ter sido restituído o automóvel, acrescido de correção monetária.

Afinal, a Tabela FIPE é a que melhor representa o valor do mercado do bem, de modo a garantir ao apelante o direito à reposição de um valor justo e compatível ao que perdeu.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o
exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO GUEDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE JULHO DE 2024:

APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA DOS AUTOS O 2º VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O 1º VOGAL, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO GUEDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024